Tribunal: TJPA
Processo: 0807927-12.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15184 - Direito de Acesso à Informação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807927-12.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: BRILASA S.A.

IMPETRADO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MINERAÇÃO E ENERGIA DO PARÁ - SEDEME

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. DIREITOS MINERÁRIOS. PROJETO RIO VERDE. PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E DADOS EMPRESARIAIS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO JÁ APRECIADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SIGILO FISCAL, EMPRESARIAL E INDUSTRIAL. PROTEÇÃO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por BRILASA S.A. contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará e ao Estado do Pará, com pedido de acesso a informações públicas relativas à titularidade, situação jurídica e histórico administrativo de direitos minerários vinculados ao denominado “Projeto Rio Verde”, incluindo relatórios de fiscalização, dados operacionais e informações empresariais relacionadas a empresas do setor mineral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão administrativa ilegal diante da ausência de resposta a requerimentos formulados com fundamento na Lei de Acesso à Informação; (ii) estabelecer se as informações postuladas possuem natureza pública ou estão submetidas a regime jurídico de sigilo fiscal, empresarial e industrial; e (iii) determinar se está configurado direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública apreciou anteriormente pedido substancialmente idêntico ao formulado pela impetrante, tendo apresentado decisão motivada por meio do Ofício nº 411/2023, circunstância que afasta a alegação de omissão administrativa absoluta.

A mera reiteração de requerimentos administrativos sem alteração substancial do quadro fático ou jurídico não restabelece indefinidamente a contagem de prazos administrativos nem transforma decisão administrativa expressa em silêncio ilegal.

O direito fundamental de acesso à informação não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com a proteção constitucional ao sigilo fiscal, ao segredo industrial, à livre concorrência e à intimidade empresarial.

Os relatórios e documentos relacionados à Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários — TFRM submetem-se à proteção conferida pelo art. 198 do Código Tributário Nacional, que veda a divulgação de informações econômico-financeiras obtidas pela Administração no exercício da atividade fiscalizatória.

O Decreto Estadual nº 1.359/2015 exclui do regime geral de publicidade as informações empresariais obtidas pelo Poder Público no exercício de atividade de controle, regulação ou supervisão econômica cuja divulgação possa conferir vantagem competitiva a terceiros.

A Resolução ANM nº 01/2019 reconhece o caráter sigiloso de documentos minerários estratégicos, tais como relatórios de pesquisa, planos de aproveitamento econômico e relatórios anuais de lavra, quando a divulgação puder comprometer segredo industrial ou gerar vantagem competitiva indevida.

A impetrante atua no mesmo segmento econômico das empresas cujos dados pretende acessar, de modo que a divulgação irrestrita de informações técnicas e operacionais possui potencial de afetar a livre concorrência e a atividade econômica.

Parte relevante das informações gerais relativas à titularidade e situação registral dos direitos minerários encontra-se disponível em sistemas públicos mantidos pela Agência Nacional de Mineração, inexistindo demonstração inequívoca da necessidade jurídica de acesso a documentos sigilosos específicos.

A ausência de utilização do sistema e-SIC e dos mecanismos administrativos de revisão previstos na Lei de Acesso à Informação fragiliza a alegação de omissão ilegítima da Administração Pública.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória nem revisão aprofundada de juízo administrativo técnico envolvendo ponderação entre publicidade administrativa e proteção de informações empresariais sigilosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

A reiteração de requerimentos administrativos anteriormente apreciados e indeferidos de forma motivada não configura omissão administrativa apta a justificar concessão de mandado de segurança.

O direito de acesso à informação deve ser harmonizado com a proteção ao sigilo fiscal, empresarial e industrial e com os princípios constitucionais da livre concorrência e da preservação da atividade econômica.

Informações minerárias estratégicas, relatórios fiscais e documentos empresariais submetidos a regime legal de confidencialidade não se sujeitam ao regime irrestrito de publicidade da Lei de Acesso à Informação.

O mandado de segurança exige demonstração pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequado para controvérsias que demandem análise técnica aprofundada acerca da natureza sigilosa de documentos administrativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIII e LXIX, 37, § 3º, II, e 216, § 2º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 12.527/2011, arts. 10 e 11; CTN, art. 198; Decreto Estadual nº 1.359/2015, art. 1º, §§ 3º e 4º; Resolução ANM nº 01/2019, arts. 26, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
DENEGOU A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por BRILASA S.A. contra PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA DO PARÁ, VINCULADO À SEDEME, E O ESTADO DO PARÁ, com o objetivo de obter acesso a informações públicas relativas à titularidade atual e à situação jurídica de direitos minerários vinculados ao denominado “Projeto Rio Verde”, bem como ao histórico de procedimentos administrativos correlatos.

Síntese dos fatos.

Alega a parte impetrante que atua no setor de mineração e que, “no exercício regular do direito fundamental de acesso à informação”, formulou requerimentos administrativos perante a SEDEME para obter “dados públicos relativos à titularidade e à situação jurídica de direitos minerários de seu interesse, vinculados ao denominado ‘Projeto Rio Verde’”, empreendimento que teria sido “originalmente requerido pela própria Impetrante e posteriormente cedido à empresa AVB Mineração Ltda., atualmente vinculada ao grupo OZ Minerals/BHP Billiton Brasil”, abrangendo “diversos alvos minerários situados na Província Mineral de Carajás, no Estado do Pará”.

Sustenta que, em 09/09/2025, protocolizou o Requerimento nº 2025/3300322 perante a SEDEME, com fundamento na Lei nº 12.527/2011, requerendo “acesso a informações detalhadas acerca da titularidade atual dos direitos minerários e do histórico de procedimentos administrativos relacionados ao referido projeto”, incluindo “identificação dos registros minerários, localização dos processos, eventuais transferências de titularidade e relatórios de fiscalização ou auditoria” envolvendo as empresas AVB Mineração (Apoquindo Brasil Mineração Ltda.), OZ Mineração e Exploração Mineral Ltda. e BHP Billiton Brasil Ltda.. Afirma ainda que, em 10/10/2025, apresentou novo requerimento, sob nº 2025/3490222, para complementar o pedido anterior diante de “significativa alteração na titularidade dos ativos minerários, notadamente a aquisição do denominado ‘hub’ de cobre em Carajás por investidor internacional”, reiterando a necessidade de acesso às informações atualizadas sobre a titularidade e sobre “eventual fase de lavra, licenciamento ou arquivamento”.

Em suas palavras, “ambos os requerimentos foram regularmente formulados, atendendo integralmente aos requisitos previstos na Lei de Acesso à Informação, não havendo qualquer exigência de complementação por parte da Administração, tampouco alegação de sigilo ou de impedimento legal ao fornecimento das informações”.

Aduz que,
“transcorridos todos os prazos legais, a Autoridade Coatora permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar resposta, justificativa ou qualquer manifestação, configurando omissão administrativa ilegal”
. Acrescenta que já havia ajuizado mandado de segurança anterior em 19/11/2025, buscando compelir a Administração a prestar as informações requeridas, tendo sido cientificada da extinção do feito em 02/03/2026, o que viabilizou a repropositura perante o órgão competente.

Assevera que, durante todo esse período, “a Administração Pública permaneceu inerte, não tendo suprido a omissão que deu causa à judicialização da controvérsia”. Afirma, por fim, que o prazo legal para resposta ao requerimento de 09/09/2025 encerrou-se em 17/10/2025, e o prazo do requerimento de 10/10/2025 encerrou-se em 30/10/2025, “igualmente sem qualquer prorrogação formal ou justificativa por parte da Administração”, concluindo que a omissão é “reiterada, prolongada e absolutamente injustificada”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que possui legitimidade ativa para a impetração, por se tratar de pessoa jurídica titular de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, invocando o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e o art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal. Defende que o direito de acesso à informação é direito fundamental assegurado “a qualquer pessoa, física ou jurídica”, sendo vedadas exigências relativas à motivação do pedido, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.527/2011. Sustenta também a legitimidade passiva do Estado do Pará e a indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, por ser a autoridade hierarquicamente competente para prestar ou determinar a prestação das informações solicitadas.

Alega ainda a competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com fundamento no art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual, por se tratar de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo de Secretário de Estado.

Sustenta ainda que está configurado o direito líquido e certo, porquanto o acesso à informação pública encontra amparo nos arts. 5º, XXXIII, 37, § 3º, II, e 216, § 2º, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 12.527/2011. Destaca que o art. 11 da LAI impõe à Administração o dever de conceder acesso imediato à informação disponível ou, não sendo possível, responder em até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias mediante justificativa expressa.

Argumenta que, no caso concreto, não houve acesso imediato, tampouco resposta, negativa fundamentada ou prorrogação formal, de modo que o silêncio administrativo viola frontalmente o dever legal de resposta e os princípios da publicidade, legalidade e eficiência
. Defende, ademais, o livre acesso a documentos públicos, afirmando que, em um Estado Republicano, o sigilo constitui exceção, não havendo, no caso, qualquer justificativa legal plausível para a omissão.

No tocante à tutela provisória, afirma estarem presentes os requisitos para concessão de liminar, pois o fundamento relevante decorreria da existência do direito líquido e certo ao acesso às informações e o risco de ineficácia da medida residiria no fato de que “o decurso do tempo pode consolidar prejuízos irreversíveis à BRILASA”, sobretudo diante da falta de resposta da SEDEME sobre “ativos minerários de relevância estratégica para o Estado do Pará”. Aduz que a omissão estatal impede “o exercício regular do controle social e institucional” e compromete a transparência e a fiscalização da atuação administrativa.

Por fim, requer a impetrante: (i) o recebimento da inicial e a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade coatora forneça imediatamente acesso integral às informações públicas solicitadas nos protocolos SEDEME nº 2025/3300322 e nº 2025/3490222; (ii) o reconhecimento da competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; (iii) a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal; (iv) a ciência ao Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral; e (v) ao final, a concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar e a declaração do direito líquido e certo da impetrante de obter todas as informações requisitadas, tornando definitiva eventual medida já cumprida, além das custas e encargos cabíveis, observada a isenção de honorários em mandado de segurança.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferido o pedido de liminar – Id. 35106312.

O Estado do Pará prestou informações pugnando pela denegação da segurança – Id. 35570031.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança – Id. 36020706.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandado de segurança.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional vocacionado à tutela de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública. Exige-se, portanto, demonstração inequívoca e pré-constituída da titularidade do direito invocado, bem como da ilegalidade manifesta do ato impugnado.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo da impetrante ao acesso às informações e documentos administrativos relacionados ao denominado “Projeto Rio Verde”, bem como à configuração de eventual omissão ilegal atribuível à autoridade impetrada.

Na hipótese dos autos, contudo, não se evidencia a alegada omissão administrativa apta a amparar a concessão da ordem, uma vez que os elementos constantes dos autos demonstram que os requerimentos administrativos apresentados pela impetrante em 2025 não ostentam caráter inaugural, mas traduzem inequívoca reiteração de pleito anteriormente submetido à apreciação da Administração Pública estadual e já objeto de manifestação expressa por meio do Ofício nº 411/2023.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará, por intermédio de seus órgãos técnicos e jurídicos, apreciou o mérito do pedido pretérito e apresentou fundamentação específica para o indeferimento do acesso às informações solicitadas, notadamente em razão da incidência de hipóteses legais de sigilo.

Nesse contexto, a narrativa de absoluta inércia administrativa não encontra respaldo na prova documental pré-constituída coligida aos autos. A Administração Pública efetivamente apreciou o requerimento originário, proferindo decisão motivada e explicitando os fundamentos jurídicos da negativa de acesso.

A mera reiteração de requerimentos administrativos sem alteração substancial do quadro jurídico ou fático anteriormente examinado não possui o condão de restaurar indefinidamente a contagem de prazos administrativos nem de transformar decisão administrativa expressa em omissão ilegal.

A impetrante sustenta a existência de fato novo consistente em transações empresariais envolvendo ativos minerários vinculados ao denominado hub de cobre de Carajás. Todavia, tal circunstância, por si só, não desnatura a proteção jurídica conferida aos dados empresariais e fiscais anteriormente resguardados pela Administração.

A publicidade de operações societárias ou de negócios empresariais no mercado mineral não converte automaticamente documentos técnicos, relatórios de fiscalização, informações fiscais ou dados estratégicos empresariais em informações públicas de acesso irrestrito.

Ao revés, a análise dos autos revela que parcela substancial das informações pretendidas encontra-se submetida a regime jurídico especial de confidencialidade.

Os relatórios relacionados à Taxa de Fiscalização de Recursos Minerários — TFRM, conforme corretamente destacado pela autoridade impetrada e pelo parecer ministerial, constituem documentos produzidos no contexto da atividade fiscalizatória estatal, vinculados à apuração da situação econômica e operacional das empresas fiscalizadas.

Incide, portanto, a disciplina protetiva do artigo 198 do Código Tributário Nacional, segundo o qual é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus agentes, de informações obtidas em razão do ofício acerca da situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros.

A norma tributária possui inequívoca finalidade protetiva da intimidade econômica, da segurança negocial e da estabilidade das relações empresariais, impondo severa restrição à circulação indiscriminada de dados fiscais e econômico-financeiros.

A quebra desse sigilo somente se admite nas hipóteses excepcionalíssimas previstas em lei, as quais não abrangem requerimentos formulados por empresa privada concorrente no mesmo segmento econômico.

Além disso, o próprio Decreto Estadual nº 1.359/2015, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no âmbito do Estado do Pará, expressamente exclui do regime geral de publicidade as hipóteses submetidas a sigilo legal, incluindo o sigilo fiscal, comercial, industrial e empresarial.

A interpretação sistemática da Lei nº 12.527/2011 não autoriza concluir pela prevalência absoluta do princípio da publicidade sobre direitos igualmente tutelados pela ordem constitucional, tais como a livre concorrência, a proteção ao segredo industrial, a preservação da atividade econômica e a intimidade empresarial.

O direito fundamental de acesso à informação, embora dotado de elevada estatura constitucional, não possui caráter absoluto, devendo harmonizar-se com os demais direitos e garantias constitucionalmente assegurados.

No caso concreto, as informações pretendidas pela impetrante abrangem documentos técnicos relacionados a planos de aproveitamento econômico, relatórios anuais de lavra, histórico de fiscalização, dados operacionais e elementos estratégicos vinculados à exploração mineral realizada por empresas privadas.

A Resolução ANM nº 01/2019 expressamente reconhece o caráter sigiloso de documentos dessa natureza quando sua divulgação puder representar risco ao segredo industrial ou conferir vantagem competitiva indevida a outros agentes econômicos. Senão vejamos:

“(...) Art. 26. Faculta-se a qualquer pessoa natural obter vista e cópias dos autos de qualquer processo minerário, observadas as restrições incidentes sobre informações obtidas como resultado da pesquisa, da lavra, do beneficiamento, do reprocessamento e da comercialização pelo concessionário, nos termos do § 2º do art. 5º do Decreto nº 7.724/2012.

Art. 27. São considerados sigilosos:

I - o Relatório de Pesquisa, o Plano de Aproveitamento Econômico, o Relatório de Reavaliação de Reservas e o Relatório Anual de Lavra - RAL, assim como outros documentos integrantes do processo minerário cujo sigilo seja, a pedido do titular, deferido pela ANM em decisão fundamentada, por conter segredo industrial a proteger ou informação empresarial que possa representar vantagem competitiva a outro agente econômico;

II - os processos de Certificação Kimberley;

III - os processos de cobrança de créditos relativos à CFEM.

§ 1º Poderá a Diretoria Colegiada da ANM, de ofício ou a requerimento de interessado, quando não configurada nenhuma das hipóteses indicadas nos incisos I a III, mediante decisão fundamentada, restringir o acesso à informação contida nos autos minerários, para fins de proteção baseada no interesse público, necessária à preservação da segurança da sociedade e do Estado.

§ 2º Para que seja resguardado o sigilo de que trata o inciso I, o titular do direito minerário deverá requerer a medida de forma expressa e fundamentada, apontando objetivamente as informações que pretende manter inacessíveis a terceiros.

§ 3º A solicitação de restrição de acesso mencionada no § 2º deverá ser destacada na primeira página do requerimento, de modo a facilitar sua visualização pela autoridade competente.

§ 4º Os documentos e informações objeto de sigilo nos termos previstos no inciso I e nos §§ 1º e 2º serão juntados em autos apartados, que tramitarão na forma de anexo ao processo minerário, no qual será anotada conforme o caso, a expressão "ACESSO RESTRITO - Requerido pelo titular" ou "ACESSO RESTRITO - Determinado ex officio", certificando-se o ocorrido nos autos principais.

§ 5º Indeferido o requerimento de sigilo, por meio de decisão contra a qual não caiba mais recurso, será desfeito o respectivo anexo (§ 4º) e os documentos correspondentes serão juntados ao processo principal.

Art. 28. A parte sigilosa dos processos minerários (art. 27, I, §§ 1º, 2º e 4º), os processos de certificação Kimberley e os processos de cobrança de CFEM (art. 27, II e III) somente são acessíveis ao titular, seu procurador, responsável técnico ou advogado, munidos de instrumento procuratório ou de autorização do titular, para fins de obtenção de vista e cópias, recebimento de documentos originais e segundas vias. (...)”

Tal disciplina normativa revela-se especialmente pertinente à hipótese dos autos, considerando que a própria impetrante atua no mesmo setor econômico das empresas cujos dados pretende acessar.

A disponibilização irrestrita de relatórios operacionais, informações técnicas de exploração mineral, planejamento econômico de lavra e demais dados empresariais estratégicos possui inequívoco potencial de comprometimento da livre concorrência e da proteção constitucional conferida à atividade econômica.

O §4º do artigo 1º do Decreto Estadual nº 1.359/2015 é igualmente explícito ao afastar a incidência do regime de transparência sobre informações relativas à atividade empresarial de pessoas jurídicas de direito privado obtidas pelo Poder Público no exercício de atividades de controle, regulação ou supervisão econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos.

“(...) Art. 1º Este Decreto dispõe sobre normas e procedimentos a serem observados no âmbito do Poder Executivo do Estado do Pará com o fim de garantir o acesso a informações previsto nos incisos X e XXXIII do art. 5º e no inciso II do § 3º do art. 37 da Constituição Federal e no inciso II do art. 29 e no § 5º do art. 286 da Constituição do Estado do Pará.

§ 1º O Poder Executivo do Estado do Pará, bem como todos os Órgãos/Entidades integrantes da sua Administração Direta e Indireta, acolhem e inserem, expressamente, em seu ordenamento jurídico, passando a adotar, os mandamentos e dispositivos constantes da Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 2º Subordinam-se ao regime deste Decreto:

I - os Órgãos Públicos integrantes da Administração Direta;

II - as Autarquias, as Fundações Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e demais Entidades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Executivo do Estado do Pará.

§ 3º A divulgação de informações de Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e demais Entidades controladas que atuem em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários.

§ 4º Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas por quaisquer Órgãos ou Entidades no exercício de atividade de controle, regulação ou supervisão da atividade econômica cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos.(...)”

Portanto, a recusa administrativa não se apresenta arbitrária nem desprovida de fundamentação jurídica idônea. Ao contrário, encontra respaldo em expressas disposições legais e regulamentares voltadas à tutela do sigilo fiscal, do segredo industrial e da livre concorrência.

Cumpre destacar, ainda, que parte significativa das informações gerais acerca da titularidade e situação dos processos minerários já se encontra disponibilizada em sistemas públicos mantidos pela Agência Nacional de Mineração, acessíveis a qualquer interessado.

Não se verifica, assim, demonstração inequívoca de necessidade jurídica de acesso a documentos sigilosos específicos sob custódia da Administração estadual, sobretudo quando existentes mecanismos públicos ordinários de consulta acerca da situação registral dos títulos minerários.

Outro aspecto relevante reside na ausência de comprovação de utilização, pela impetrante, do canal administrativo formalmente instituído para requerimentos baseados na Lei de Acesso à Informação no âmbito estadual, qual seja, o sistema e-SIC.

Embora a ausência de exaurimento da via administrativa não constitua, em regra, condição para impetração de mandado de segurança, a circunstância assume relevância no caso concreto porque fragiliza a própria narrativa de omissão absoluta da Administração Pública.

Isso porque o procedimento específico previsto no âmbito da Lei de Acesso à Informação contempla mecanismos administrativos próprios de revisão e reapreciação das decisões denegatórias, os quais sequer foram adequadamente demonstrados como utilizados pela impetrante.

Nessa perspectiva, o conjunto probatório revela situação substancialmente distinta daquela narrada na petição inicial. Não há silêncio administrativo absoluto, tampouco negativa desprovida de fundamentação. O que se observa é a existência de decisão administrativa motivada, fundada em hipóteses legais de restrição ao acesso à informação.

O mandado de segurança não se presta à revisão ampla de juízo administrativo técnico quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, especialmente em hipóteses que envolvem ponderação entre publicidade administrativa, sigilo fiscal, proteção empresarial e livre concorrência.

Não se pode olvidar, ademais, que a via mandamental exige prova pré-constituída absolutamente segura acerca da liquidez e certeza do direito invocado. Sempre que a controvérsia demandar aprofundamento probatório, exame técnico ampliado ou investigação mais complexa acerca da natureza dos documentos postulados, revela-se inadequada a utilização do writ.

Na hipótese em exame, a pretensão da impetrante pressupõe análise minuciosa acerca da extensão do sigilo incidente sobre múltiplos documentos empresariais, fiscais e minerários, bem como eventual investigação sobre a natureza específica de cada informação requerida, circunstância incompatível com a estreita cognição própria do mandado de segurança.

Nesse sentido destaco trecho do parecer ministerial.:

“(...) Conforme esclarecido nas informações prestadas pela autoridade coatora, os pedidos formulados em setembro e outubro de 2025 não constituíram requerimentos novos e originais, mas sim reiterações de pleito j· apreciado e indeferido de forma motivada ainda em 2023, quando a SEDEME, por meio de sua Diretoria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral [DIGEM] e de sua Consultoria Jurídica [CONJUR], analisou o mérito da solicitação e comunicou a negativa ‡ impetrante por meio do Ofício nº 411/2023, em 12/09/2023.

Não se configurou, portanto, a inércia absoluta narrada na inicial, pois a Administração enfrentou o objeto dos pedidos anteriores e apresentou fundamentação juridicamente idônea para a recusa. A impetrante, ao protocolar novos requerimentos em 2025 invocando como "fato novo" a aquisição do hub de cobre em Carajás pela CoreX Holding por US$ 465 milhões [quatrocentos e sessenta e cinco milhões de dólares], não logrou demonstrar que essa circunstância superveniente alteraria os fundamentos jurídicos que embasaram a negativa anterior, tampouco que as informas pretendidas passariam a ostentar natureza pública em razão da transação comercial noticiada. A mudança de titularidade de ativos privados no mercado não tem o condão de transformar documentos protegidos por sigilo legal em informações de acesso irrestrito.

Nota-se, ainda, que a impetrante não demonstrou haver esgotado os meios administrativos disponíveis para impugnar a negativa motivada que lhe foi comunicada em 2023, nem utilizou a plataforma e-SIC, canal formal instituído pelo Decreto Estadual nº 1.359/2015 para pedidos baseados na LAI no Estado do Pará.

A ausência de utilização do canal adequado fragiliza a tese de omissão ilegítima da Administração, pois o rito específico da LAI contempla instâncias recursais administrativas que não foram percorridas pela impetrante antes de recorrer à via judicial. (...)”

Desse modo, ausente demonstração de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, impõe-se a denegação da segurança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada por BRILASA S.A., mantendo hígida a atuação administrativa impugnada
.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026